Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-58.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-58.2024.8.14.0029

APELANTE: EMILIA GARCIA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a nulidade de contratação de empréstimo consignado atribuída a consumidora idosa, analfabeta e hipossuficiente, preservou a restituição dos descontos indevidos de forma simples e em dobro conforme a data das cobranças, manteve indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou os critérios de juros de mora e correção monetária. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado engano justificável, ao afastamento da devolução em dobro, à configuração do dano moral, aos marcos de incidência dos consectários legais e à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a repetição do indébito, os danos morais, os juros de mora, a correção monetária e a incidência da Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só se admitem para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado e não servem para rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a restituição do indébito e aplica a modulação temporal fixada no EAREsp 600.663/RS, ao assentar a devolução simples e em dobro conforme os descontos tenham ocorrido antes ou depois de 30.03.2021.

A ausência de prova idônea da contratação válida, da autenticidade da assinatura impugnada e da efetiva entrega do numerário afasta o alegado engano justificável e evidencia cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, geram dano moral presumido, e o precedente invocado pela embargante não se aplica porque, no caso concreto, não há prova de que a consumidora tenha recebido ou permanecido com os valores do empréstimo.

A restituição dos valores indevidamente descontados decorre de ilícito extracontratual, razão pela qual os danos materiais se submetem aos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com incidência a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

A indenização por dano moral recebe correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com as Súmulas 362 e 54 do STJ.

O acórdão já incorpora a disciplina da Lei nº 14.905/2024 ao mencionar expressamente a redação atual dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, o que afasta a alegada omissão sobre o novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas.

A repetição do indébito em dobro incide quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

A falta de comprovação da contratação válida e da entrega do numerário afasta o engano justificável e mantém a devolução do indébito nos moldes definidos no acórdão.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido quando não há prova de disponibilização do valor à consumidora.

Em hipótese de ilícito extracontratual, os danos materiais são atualizados desde cada desconto indevido, e os danos morais sofrem correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

A referência expressa aos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, afasta alegação de omissão quanto ao regime legal superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 888.495/SP, Rel. Min. José de Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.09.2007, DJ 04.10.2007; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800195-58.2024.8.14.0029.

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 33927252.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a decisão proferida no juízo de origem. Transcrevo a ementa a seguir:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, declarando a nulidade de contrato bancário por ausência de formalidades legais e condenando o banco à repetição dos valores descontados e indenização por danos morais. A agravada é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, que alegou não ter contratado o empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. O julgamento envolve:
(i) a validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades legais do art. 595 do Código Civil;
(ii) a responsabilidade da instituição financeira pela comprovação da contratação e entrega dos valores;
(iii) a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos;
(iv) a forma de restituição dos valores cobrados ilicitamente.

III. Razões de decidir
3. O contrato bancário firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro e a presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade (CC, art. 595).
4. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, tem o ônus da prova da contratação válida (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
5. Impugnada a assinatura, e ausente prova da entrega do valor contratado, configuram-se falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa (CC, arts. 876, 884 e 885).
6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A restituição dos valores deve ser simples ou em dobro, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS (STJ), considerando a data dos descontos.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais do art. 595 do Código Civil.
2. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a entrega dos valores.
3. A ausência de comprovação da contratação e do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.
4. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).
5. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 389, 398, 406, 428, 429 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.05.2021;

STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2018;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021;

STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011.

BANCO ITAU BMG SA.
opôs embargos de declaração (Id. 34312651) sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão:
(i)
ao manter a repetição do indébito em dobro, sem enfrentar, segundo afirma, a existência de
engano justificável
e a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, requerendo o afastamento da devolução dobrada ou, subsidiariamente, a aplicação da modulação de efeitos do
EAREsp nº 676.608/RS
;
(ii)
ao manter a condenação por danos morais no importe de
R$ 3.000,00
, sem observar, segundo alega, o entendimento firmado pelo STJ no
REsp nº 2.161.428/SP
, defendendo a não incidência da reparação moral;
(iii)
ao fixar os critérios de juros de mora e correção monetária dos danos materiais de forma reputada inadequada, postulando que a correção monetária incida a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, da citação, e que os juros moratórios observem o art. 405 do Código Civil;
(iv)
ao determinar os juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso, pleiteando sua incidência desde o arbitramento;
(v)
ao deixar de reconhecer, sob a ótica de matéria de ordem pública, a possibilidade de revisão, de ofício, dos critérios de atualização; e
(vi)
ao não aplicar, segundo sustenta, a sistemática introduzida pela
Lei nº 14.905/2024
, para que a correção monetária observe o
IPCA
e os juros de mora sejam calculados pela
SELIC
, com a dedução do IPCA. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com
efeitos modificativos
, para sanar as omissões apontadas e reformar o julgado nesses pontos.

Certificado no ID 34829540 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que “a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS (STJ), considerando a data dos descontos”, e, mais adiante, assentou que, como os descontos ocorreram em períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, a devolução deveria operar-se de forma simples e em dobro. Logo, não houve silêncio decisório sobre o tema; houve, isto sim, conclusão desfavorável ao interesse recursal do banco.

Também no plano jurídico-material não assiste razão ao embargante. A Corte Especial do STJ firmou a orientação de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da investigação sobre dolo ou culpa subjetiva, tendo igualmente procedido à modulação temporal de efeitos para as relações estritamente privadas. A tese foi explicitada no precedente da Corte Especial, segundo o qual a devolução em dobro incide quando a cobrança é objetivamente incompatível com a boa-fé, ressalvado o marco temporal fixado na modulação.

No caso concreto, o acórdão embargado não apenas reconheceu a inexistência de prova idônea da contratação válida, como também destacou a ausência de demonstração da autenticidade da assinatura impugnada e da efetiva entrega do numerário supostamente contratado, circunstâncias que revelam justamente a inexistência do alegado engano justificável. Não se está diante de mera divergência interpretativa sobre cláusula contratual existente, mas de descontos promovidos contra
EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA
, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, sem que o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da avença e a disponibilização dos valores. Nessas condições, a cobrança indevida não pode ser tratada como escusável.

Igualmente não se verifica omissão quanto aos danos morais. O julgado embargado foi explícito ao afirmar que os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de nítido caráter alimentar, ensejam dano moral presumido, e, com base nessa premissa, manteve a indenização em R$ 3.000,00, reputando evidentes os transtornos sofridos pela autora. Portanto, o acórdão não deixou de enfrentar a questão; apenas rechaçou a tese defensiva do banco.

O precedente invocado pelo embargante, referido em suas próprias razões como sendo o
REsp nº 2.161.428/SP
, não conduz à conclusão pretendida, porque a distinção fática é manifesta. Consoante a própria transcrição feita pelo
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, o caso ali versado envolvia correntista que teria permanecido com o valor do empréstimo fraudulento, circunstância empregada para afastar, naquela moldura específica, a configuração do dano moral. Aqui, diversamente, o acórdão embargado assentou precisamente o oposto: inexistiu prova suficiente de entrega ou disponibilização do numerário à autora. Não há, pois, identidade fático-jurídica apta a impor a aplicação automática daquele precedente ao caso de
EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA
.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária dos danos materiais, tampouco se pode falar em omissão. O acórdão foi textual ao dispor que, “em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado na forma do art. 389 do Código Civil (redação dada pela Lei nº 14.905/2024), com incidência de juros de mora conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, do Código Civil, ambos devidos a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ”. Vale dizer: o julgado definiu tanto os índices normativos aplicáveis quanto o respectivo termo inicial.

E a definição é juridicamente correta. O embargante procura reconduzir a controvérsia ao campo da responsabilidade contratual para fazer incidir o art. 405 do Código Civil, segundo o qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Ocorre que a premissa do caso não é a existência de contrato válido descumprido; ao revés, o que foi reconhecido foi a inexistência jurídica, ou, quando muito, a nulidade da contratação e a prática de descontos indevidos sem lastro contratual regular. Em hipóteses dessa natureza, a obrigação indenizatória decorre do ilícito e não do inadimplemento de negócio válido, incidindo, portanto, a lógica do art. 398 do Código Civil, segundo o qual, nas obrigações provenientes de ato ilícito, o devedor está em mora desde a prática do ato. De modo convergente, a Súmula 43 do STJ estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

O mesmo raciocínio afasta a alegada omissão quanto aos juros de mora dos danos morais. O acórdão embargado fixou, de forma expressa, que a correção monetária da indenização moral incidirá a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, e que os juros moratórios fluem desde o evento danoso, na linha da Súmula 54 do STJ. Essa orientação permanece íntegra no Superior Tribunal de Justiça para as hipóteses de responsabilidade extracontratual. Aliás, o próprio STJ, ao revisitar a controvérsia atinente ao REsp 903.258/RS, deixou assentado, em embargos de divergência, que os juros de mora sobre dano moral incidem desde o evento danoso nos casos extracontratuais, reservando-se a citação para os casos contratuais. Assim, a invocação isolada de precedente antigo da Quarta Turma não tem o condão de afastar a orientação sumulada e reiterada da Corte Superior.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à Lei nº 14.905/2024. O acórdão embargado fez menção expressa aos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada por essa lei. O novo regime legal, de fato, prevê que, “na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do IPCA”, ao passo que a taxa legal de juros corresponde à Selic deduzido o índice de atualização monetária referido no parágrafo único do art. 389. Portanto, a legislação superveniente não foi ignorada; ao contrário, foi expressamente incorporada ao julgado embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026